Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707026-21.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: FRANCISCO CUNHA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. NOVA PENHORA. MESMO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O possuidor que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, pode requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Art. 674, §1o, do CPC. 2. É possível que o embargante sustente usucapião em matéria de defesa. Súm. 237 do STJ. 3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação das condutas perpetradas com intuito de atrapalhar a lide. Incabível sua aplicação quando a parte contrária também possui responsabilidade pelo incidente processual. Art. 79 do CPC. 4. Os honorários advocatícios devem ser pagos pelo embargado quando, no caso concreto, ele deu causa à constrição indevida do bem do embargante pela segunda vez nos mesmos autos de cumprimento de sentença. Súm. 303 do STJ. 5. Apelação do embargante parcialmente provida. Apelação do embargado desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 77, 78, 80, 81, 96, 139, 369, 372, 772, 774, 790 e 918, todos do Código de Processo Civil; b) artigos 166, 171, 1.196 e 1.218, todos do Código Civil, assevera, em apertada síntese, que o ora recorrido não detém a posse do imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial debatida nestes autos, porquanto jamais efetuou o registro do bem na serventia competente e, assim, assevera que lhe faltaria fundamento para a interposição dos presentes embargos de terceiros, a fim de desconstituir a penhora. Argumenta, ademais, que agiu com diligência, investigando a cadeia dominial do imóvel antes de requer a constrição, e que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no ato de penhora, razão pela sua desconstituição seria ilegítima. Noutro giro, defende a nulidade do negócio pelo qual o recorrido teria adquirido o mencionado imóvel e verbera que a executada, ao aliená-lo ao terceiro embargante, ora recorrido, o fez já estando ciente de sua condição de devedora, fraudando assim os seus credores e praticando ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta, também, que dispensou a penhora do imóvel, mas que ainda assim o embargante insistiu no prosseguimento do feito o que, no seu entender, demonstraria a ação em conluio orquestrada entre a executada e o terceiro embargante, tudo de maneira a caracterizar a litigância de má-fé. Colaciona julgados dos TJRS e TJPR, a fim de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 77, 78, 80, 81, 96, 139, 369, 372, 772, 774, 790 e 918, todos do Código de Processo Civil; e 166, 171, 1.196 e 1.218, todos do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, o apelo não mereceria transitar porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Como a sentença reconheceu o direito à liberação do bem penhorado com fundamento nos documentos de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades, firmado em 28/09/2001 entre o embargante e Flávio Junior de Carvalho, entabulada bem antes da formalização da penhora atacada, é dispensável a análise de prescrição aquisitiva para a solução da lide." (ID 7571581 - Pág. 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019. Finalmente, o colegiado concluiu que “O embargado, em sua primeira manifestação, pede a baixa da penhora sobre o imóvel do embargado (ID 11861837): “(...) requer a TERRACAP digne-se Vossa Excelência a proferir despacho determinando a baixa da penhora sobre o imóvel identificado como ‘Apartamento n. 201, do Bloco A-14, da QE 02, Lúcio Costa’, da Projeção ‘A-14’, da QE-02, da EPTG”. O embargante solicitou o andamento do feito e a sentença julgou procedente o pedido de liberação da penhora (ID 11861847). Assim, não há controvérsia sobre a indevida constrição do bem do embargante, não merecendo reparo a sentença no capítulo que determinou a liberação da penhora”. E, ainda, assentou: “Quanto ao pedido do embargado para condenar a embargante por litigância de má-fé, a sentença decidiu que não existe prova de comunhão de interesses entre o embargante e a empresa executada para prejudicar o embargado. O embargante possui o direito subjetivo de evitar a constrição indevida de seu bem imóvel, não havendo provas do cometimento de ilícito processual nestes autos” (ID 13346203 - Págs. 6 e 8, respectivamente). Com efeito, a conclusão da turma julgadora, conforme os excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029